Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. MULTA CONTRATUAL. VALOR DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO.

Conforme título executivo judicial, o valor do imóvel a ser considerado como base de cálculo da multa convencional, que visa ressarcir o adquirente pelos eventuais prejuízos sofridos pela privação do uso e gozo do imóvel, é aquele previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda, com a incidência dos juros e correção monetária sobre as parcelas mensais devidas.